Tribunal: TJMT
Processo: 1043108-82.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043108-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL.
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA
AFASTADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. CONTRATO COM REMUNERAÇÃO POR FASES E BENEFÍCIO FINANCEIRO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando quantia a ser corrigida monetariamente, com incidência de juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

Discute-se
: (i)
se o valor atribuído à causa é incorreto e comporta correção
; (
ii
)
se a fixação dos honorários
mostra-se
válida diante da rescisão unilateral do contrato, dos termos de quitação e da atuação efetiva do advogado
; (
iii
)
s
e o quantum arbitrado deve ser reduzido
.

III. Razões de decidir

Em ação de arbitramento, o valor da causa é estimativo e não se confunde com o das demandas patrocinadas ou percentuais indicados, inexistindo descompasso que justifique a correção de ofício (art. 292, § 3º, CPC).

Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o pedido de arbitramento e fixa, por equidade, a remuneração pelo trabalho prestado até a rescisão, sendo questões contratuais, pagamentos e condição de êxito matérias de mérito.

Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.

O valor fixado na origem mostra-se excessivo diante da natureza e extensão do serviço efetivamente prestado, considerada a atuação até a destituição e a remuneração parcial por volumetria, impondo-se a redução do montante à luz da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1.
Em ação de arbitramento, o valor da causa é estimativo e não se confunde com o das demandas patrocinadas, não havendo correção obrigatória sem descompasso evidente com o conteúdo patrimonial em discussão
. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese. 3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 421, 421-A, 422, 405; CPC,
arts
. 355, I; 240; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; TJMT, N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025; N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025; TJMT, N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando-os em R$
14.700,00
, com juros de mora pela SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento.

O pedido de arbitramento refere-se a honorários por atuação nos processos
0001246-96.2015.8.11.0010 e 0614052-05.2016.8.04.0001
, cuja condução foi interrompida em razão da revogação unilateral do mandato pela instituição financeira.

O banco apelante alega, preliminarmente: (i)
incorreção do valor da causa
; e (
ii
)
nulidade por julgamento extra petita, alegando que a sentença concedeu pedido diverso do formulado na inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração já contratada e quitada, afastando cláusulas contratuais sem que houvesse pedido revisional ou anulatório
.

No mérito,
sustenta que havia estipulação contratual quanto à forma de remuneração, fundada em cláusulas específicas que previam hipóteses de pagamento por distribuição, garantia, recuperação final e irrecuperabilidade do crédito,
todas
devidamente quitadas conforme termos firmados pelas partes. Afirma que não houve implemento da condição suspensiva prevista para pagamento por êxito, tampouco se demonstrou a ocorrência de proveito econômico nas execuções. Alega, ainda, que os serviços prestados foram integralmente pagos, conforme termos de quitação, e que não houve fundamentação no quantum arbitrado, além de inadequada distribuição do ônus sucumbencial
(id.
335608366
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o não provimento do recurso (id.
335608373
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O –
INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco questiona o valor da causa, alegando que a inicial contém pretensão economicamente mensurável, com valores atualizados das ações patrocinadas e referência aos critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e do art. 85, §2º, do CPC, o que exigiria adequação ao proveito econômico, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa não se confunde com o das demandas patrocinadas, nem com percentuais sugeridos, pois o objeto é a fixação judicial, por equidade, da remuneração compatível com o serviço prestado e a utilidade econômica da causa, conforme os parâmetros legais.

No caso
, a própria inicial indica que os valores das demandas foram trazidos apenas como referência, para demonstrar relevância econômica e orientar a valoração, e não como liquidação do pedido ou definição de montante certo.

O pedido final reforça essa natureza estimativa, ao requerer fixação de honorários em valor compatível com o trabalho desenvolvido, sem indicação de quantia certa nem percentual determinado.

Nessas condições, não há descompasso evidente que justifique a correção de ofício prevista no art. 292, § 3º, do CPC. A discussão sobre base econômica, extensão do trabalho e limites contratuais é matéria de mérito, e não fundamento para alteração do valor da causa.

Rejeito, portanto, a alegação de incorreção do valor atribuído à causa.

VOTO

–

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco alega nulidade por julgamento extra petita, ao sustentar que a sentença, embora proposta ação de arbitramento, teria imposto condenação típica de cobrança, afastando cláusulas contratuais
sobre remuneração, pagamentos intermediários e condição de êxito, além de conferir indevida feição revisional à demanda, sem pedido específico.

Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do CPC, há julgamento extra petita apenas quando a decisão extrapola os limites do pedido, em natureza, objeto ou quantidade. Não é o caso quando o juízo aprecia o pleito de arbitramento e fixa, por equidade, valor devido pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

A própria causa de pedir baseia-se na ruptura antecipada do contrato e na alegada ausência de cláusula válida para remunerar os serviços já executados
, sendo a
inicial clara ao afirmar tratar-se de ação de arbitramento de honorários, fundada na rescisão contratual e na ausência de previsão específica para essa hipótese, invocando o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

O autor sustenta que a destituição, em 19/11/2020, teria impedido o recebimento da remuneração pactuada, majoritariamente vinculada ao êxito. Assim, não há nulidade pelo fato de o juiz fixar honorários com base em critérios legais e equitativos, já que esse é precisamente o objeto da ação.

A menção a cláusulas contratuais e a pagamentos já realizados não descaracteriza a pretensão de arbitramento, tampouco limita o pedido de forma a impedir a atuação judicial. A própria inicial admite que a existência de previsão contratual não afasta a possibilidade de arbitramento em caso de rescisão antecipada.

Questões relativas ao alcance dos serviços, pagamentos prévios, condição de êxito ou termos de quitação pertencem ao mérito e à quantificação, não caracterizando, por si, julgamento extra petita.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

VOTO
–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal consiste na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado
pela instituição financeira, que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, ao argumento de quitação contratual, inexistência de proveito econômico e risco de enriquecimento sem causa
.

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em 19/02/2016, posteriormente aditado, tendo sobrevindo rescisão unilateral em 19/11/2020, formalizada por notificação encaminhada pelo banco
.

O instrumento previu remuneração por fases, com disciplina de adiantamentos por volumetria, teto por processo e observância do princípio do benefício financeiro, além de reconhecer a titularidade da contratada quanto a honorários de sucumbência e por arbitramento
.

Embora haja cláusula de rescisão, o contrato não define critério objetivo e suficiente para remunerar a atuação já prestada em processos em curso, quando a destituição inviabiliza a apuração do benefício financeiro ao final da demanda.

Apesar dos pagamentos durante a vigência contratual, não há prova idônea de quitação integral da atuação prestada nas execuções citadas, pois os termos juntados não esclarecem os critérios de contraprestação nem abrangem claramente as ações objeto do arbitramento. Além disso, não há quitação relativa a 2020, ano da rescisão.

A revogação do mandato antes da conclusão das demandas afasta o adimplemento total e legitima o arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, com base no trabalho realizado e no valor econômico da causa, observados os parâmetros do art. 85 do CPC.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois,
além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023
.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 22, §2º, e 85, §2º e §11; Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/94), art. 22, §2º.[...] (
N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025
)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
335608354
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam
os processos
objeto
s
desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas
demandas
em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso em análise, o escritório atuou em favor d
a instituição financeira
em dois processos judiciais distintos, a saber:
(i)
Processo
nº
0001246-96.2015.8.11.0010, em trâmite na Comarca de Jaciara/MT, inicialmente como busca e apreensão e posteriormente convertido em execução
; e
Processo
nº
0614052-05.2016.8.04.0001,
execução
em trâmite na Comarca de Manaus/AM
.

Atuou até a rescisão unilateral do contrato, em novembro de 2020, elaborando peças, apresentando requerimentos, acompanhando os autos e impulsionando os processos. Embora ausente nas fases finais, é incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, relevantes para a condução do feito e a formalização dos créditos
.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento
formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes.
[...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025
.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nos dois processos descritos, considerando elementos como a natureza das demandas, a realização de diligências para localização de bens e partes
, e fixou a verba honorária em R$
14
.
700
,00 com base no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e no art. 85, §8º, do CPC, afastando a alegação de nulidade por ausência de fundamentação, pois indicou de forma clara os critérios adotados.

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

Embora o arbitramento observe, em tese, os parâmetros do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, o valor fixado na sentença mostra-se desproporcional à natureza e à extensão do serviço efetivamente prestado.

A remuneração deve levar em conta critérios como tempo de atuação, complexidade, dedicação, utilidade do trabalho e a fase em que ocorreu a rescisão. Não se trata de pagamento vinculado ao êxito, mas da justa compensação pela contribuição efetiva do advogado.

Reconhece-se a longa relação contratual e a relevância da atuação do escritório nas demandas indicadas, mas parte dos atos já foi remunerada pela cláusula de volumetria. As execuções, ações de busca e apreensão possuem natureza rotineira, padronizada e de baixa complexidade, sem demonstração de teses inéditas ou esforço técnico diferenciado. Não há, nos autos, providências que extrapolem a atuação ordinária, como produção probatória complexa ou sustentações em instâncias superiores, razão pela qual não se justifica a fixação de honorários em valor elevado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Ressalte-se que o valor da causa ou o potencial benefício econômico não constituem parâmetro automático para o arbitramento, sobretudo porque a rescisão contratual anterior ao desfecho das ações impediu aferir resultado útil ao cliente. O critério deve ser a mensuração dos atos efetivamente praticados, considerada a natureza repetitiva e de baixa complexidade das execuções.

Diante desse quadro, e visando assegurar proporcionalidade e equilíbrio entre a relevância dos serviços prestados e a justa remuneração devida, entendo adequado readequar a verba honorária para R$
10
.000,00, quantia compatível com o efetivo trabalho desempenhado, preservando-se a retribuição digna sem incorrer em excesso.

No tocante a alegada inadequação da distribuição do ônus de sucumbência, também não assiste razão ao banco apelante. O pedido formulado na inicial visava o arbitramento judicial de honorários pela efetiva prestação de serviços, o que foi integralmente acolhido, fixando-se quantia conforme os critérios legais. A sugestão de percentual apresentada na petição inicial não vincula o julgador, nem descaracteriza a procedência do pedido.

Não se trata de sucumbência recíproca, pois o autor obteve êxito na totalidade de sua pretensão principal, que era a fixação de honorários pelo trabalho efetivamente desempenhado. Aplica-se, pois, a regra do art. 85, caput, do CPC, impondo-se ao réu, ora apelante, a integral responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026